Tribunal: TJPA
Processo: 0005367-67.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005367-67.2013.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ULICIO DANILO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II C/C ART. 1.040, II, DO CPC.

ACÓRDÃO APLICOU JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O DISPOSTO NPO ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97, SENDO OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO A TEOR DA SÚMULA 54 DO STJ E A CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A SÚMULA N.º 362 DO STJ. AJUSTE DO VOTO PARA APLICAR ATÉ DEZEMBRO/2002, JUROS DE MORA EM 0,5% E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM ÍNDICES NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL COM DESTAQUE PARA INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE JANEIRO/2001; PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CC/2002 E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.960/2009, JUROS DE MORA DE ACORDO COM A TAXA SELIC; E, PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.960/2009, REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (ART. 1º-F) E A CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM IPCA-E (TEMA 905), E, DE OFÍCIO, APLICO A PARTIR DE 08/12/2021, A TAXA SELIC PARA AMBOS CONFORME PREVISÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em juízo de retratação ajustar o voto do Recurso de

Apelação Cível nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Paragominas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos ajuizado por
ULICIO DANILO RODRIGUES,
julgou procedente os pedidos formulados para condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$9.194,68 (nove mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Devidamente processado o presente recurso, a Relatora Original do feito, Desª Nadja Nara Cobra Meda, proferiu voto nos seguintes termos (Id. 4224504):

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE CULPA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. NÃO CABIMENTO. AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO ENTE MUNICIPAL. MOTORISTA DA AMBULÃNCIA DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE E COM O SINAL SONORO DESLIGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO MANTIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. O conjunto probatório demonstra a temeridade da conduta do agente estatal (policial militar bombeiro) que, dirigindo uma ambulância de propriedade do ente Municipal, autuou com negligência e imprudência ao realizar a manobra que ocasionou o acidente de trânsito. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Risco Administrativo. Art. 37, §6° da Constituição Federal. 2. Não tem qualquer fundamentação legal o argumento de ausência de culpa do Município de Paragominas, pois, embora o condutor que provocou o acidente seja pertencente ao Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, o veículo (ambulância), pertencia ao Ente Municipal. Assim sendo, é evidente a responsabilidade do Município em reparar o dano 3. Embora haja prioridade de passagem oferecida aos veículos de socorro, os mesmos devem ter cautela e prudência ao efetuar um cruzamento, sendo exigida a redução de velocidade, conforme aduz o art. , inciso , alínea , do . 4. Na hipótese em julgamento, diferentemente do que defende o apelante, o que se percebe pelas provas acostadas aos autos, é que o motorista da ambulância, no momento do acidente, estava em alta velocidade e com o sinal sonoro desligado. 5. Mantenho o pagamento de honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ente público, pois está absolutamente dentro da proporcionalidade e razoabilidade, levandose em conta o grau de zelo do causídico do autor, que atuou no processo com zelo. 6. No que tange os juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ e a correção monetária, aplicada a partir da sentença, conforme preceitua a Súmula n. 362 do STJ . 7. Conheço da Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento apenas, no que tange os juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, mantendo os demais termos da r. sentença de 1º grau.”

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial com fulcro no art. 105, III, a e c da Constituição Federal (Id. 4224506), assim como Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, a da Constituição Federal (Id. 4224505).

Em decisão monocrática de Id. 4224507, o então Presidente do TJ determinou os sobrestamentos dos recursos extraordinário e especial, até o pronunciamento final do RESP n.º 1.492.221/PR e RE n.º 870.947/SE, no que diz a respeito à modulação dos efeitos da tese fixada (Tema 810 da Repercussão Geral), tendo sido, posteriormente, dessobrestados por despacho de Id. 4224509.

Após, a Vice-Presidente determinou a remessa dos autos a este relator para, se for o caso, proceder ao juízo de retratação conforme previsão do art. 1.030, inc. II e art. 1.040, inc. II do CPC, e após, manifestação determinou o retorno dos autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade dos recurso interpostos conforme previsão nos art.1.030, inc. V e
c
e art. 1.041 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
juízo de retratação
deste relator nos autos da Apelação Cível, em cumprimento a determinação disposta no art. 1.030, inc. I e art. 1.040, inc. II, ambos do CPC.

Não se pode olvidar que o acórdão recorrido de lavra da Relatora original diverge de tese fixada pelo STF no julgamento do RE com repercussão geral n.º 840.947 (tema 810/RG) e da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n.º 1.495.146 (tema 905/RR), eis que consignou na parte dispositiva, que aos juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º-F da lei n.º 9.494/97, sendo os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

Da leitura atenta dos julgados acima mencionados os índices aplicáveis as condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública devem ser assim aplicados: até dezembro/2002, juros de mora em 0,5% e correção monetária de acordo com índices no manual de cálculos da justiça federal com destaque para incidência do IPCA-E a partir de Janeiro/2001; período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, juros de mora de acordo com a taxa Selic; e, período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F) e a correção monetária de acordo com IPCA-E (Tema 905).

E, de ofício, aplico a partir de 08/12/2021, a taxa Selic para ambos conforme previsão do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Assim sendo, em juízo de retratação, no julgamento da presente Apelação Cível em obediência ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ,
hei por bem em
ajustar o voto para aplicar até dezembro/2002, juros de mora em 0,5% e correção monetária de acordo com índices no manual de cálculos da justiça federal com destaque para incidência do IPCA-E a partir de Janeiro/2001; período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, juros de mora de acordo com a taxa Selic; e, período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F) e a correção monetária de acordo com IPCA-E (Tema 905), e, de ofício, aplico a partir de 08/12/2021, a taxa Selic para ambos conforme previsão do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

É o voto.

Após, encaminhem-se ao Vice-Presidente para exame dos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais e demais disposição contidas nos arts. 1.030, V, c e 1.041 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2023